Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-72.2020.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001875-72.2020.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BISMARCK ACACIO NUNES - CPF: 760.562.011-04 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BISMARCK ACACIO NUNES - CPF: 760.562.011-04 (EMBARGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - JUROS FIXADOS EM 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405/CC - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na repetição de indébito, os juros de mora de 1% ao mês, deve incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária, a contar do pagamento (Súmula n. 43/STJ), a ser computada pelo INPC, porquanto é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo
Banco Votorantim S.A.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Bismarck Acácio Nunes
, apenas para determinar a repetição de indébito do valor indevidamente pago (R$ 685,48), de forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação (art. 405/CC), e correção monetária a contar do pagamento (Súmula n. 43/STJ).

Neste momento, o banco embargante pugna, inicialmente, pela retificação do polo passivo, em razão da aprovação da cisão da ré
BV Financeira S.A.
, com versão da parcela cindida para o
Banco Votorantim S.A.
, de acordo com o Protocolo e Justificação de Cisão colacionado aos autos.

Em seguida, alega que o acórdão embargado foi omisso em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, pugnando, ainda, para que os juros moratórios e a correção monetária sejam fixados de acordo com a taxa Selic.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão em parte assiste razão ao embargante, apenas no que tange à fixação do índice de correção monetária.

Com efeito, o acórdão determinou a repetição de indébito do valor indevidamente pago (R$ 685,48), de forma simples, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária a contar do pagamento (Súmula n. 43/STJ), sem, contudo, estabelecer o índice a ser aplicado.

Nesse contexto, deve ser fixado o INPC como índice de correção monetária, porquanto é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

“APELAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIDA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INPC – INDEXADOR OFICIAL - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO - TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – PEDIDO DE PERÍCIA PRECLUSO - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. I - Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente. II - O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967. III - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado. IV - O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda. V - A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3º. VI - Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa.”
(TJ-MT 00054381320188110028 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECHAÇOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO COM BASE EM OUTROS ÍNDICES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TR – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC nº 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5ª Câm. Cív. J. 16/12/2009)”.
(TJ-MT - AI: 10129521620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO EMPRESARIAL – INTERRUPÇÃO/BLOQUEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à demandada a comprovação da regularidade da suspensão/bloqueio do serviço de telefonia, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil. Das peculiaridades do caso, por se tratar de pessoa jurídica, a suspensão/bloqueio do serviço tem o condão de macular a honra objetiva perante os clientes e fornecedores, porquanto a impossibilidade de fazer ligações de 13 linhas telefônicas inviabiliza o exercício da atividade. Mantido o valor da indenização por dano moral (R$5.000,00), porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim a
correção monetária pelo índice INPC
, em conformidade com a jurisprudência pátria, tal como fixado.
(N.U 1032780-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Todavia, no tocante aos juros de mora, não há qualquer vício a ser sanado, porquanto restou fixado em 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, com fundamento no artigo 405 do Código Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão no tocante ao índice de correção monetária e, com isso, determinar que o propalado encargo seja calculado com base no INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A relatora deu parcial provimento ao Recurso
“apenas para determinar a repetição de indébito do valor indevidamente pago (R$ 685,48), de forma simples,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação (art. 405/CC)
, e correção monetária a contar do pagamento (Súmula n. 43/STJ)”
.

No entanto, o art. 405 do Código Civil dispõe o seguinte:

“
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”.

Assim, embora o embargante não tenha recorrido do termo inicial dos juros de mora, mas somente do percentual fixado, trata-se de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de ofício.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.

É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que “a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação”
(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 9/8/2017).

Diante disso, divirjo do voto da relatora unicamente em relação à data definida para o início da aplicação dos juros de mora; no mais, acompanho o seu entendimento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1º Vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021